Tribunal: STF
Processo: HC 191629
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 565.847/SP, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Depreende-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime de falsidade ideológica, por duas vezes (art. 299 do Código Penal).
    De acordo com a denúncia: 
    Nos dias 22 de fevereiro de 2011 e 12 de julho de 2013, em horários e endereços não identificados, mas nesta cidade de Santos, CLEIMAR SARABANDO, qualificada às fls. 83, inseriu, nos documentos particulares de fls. 11/21 e 22/27, declarações falsas com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
    Apurou-se que, em 22 de fevereiro de 2011, a denunciada atuou na condição de única sócia da empresa Jéssica Revestimentos Ltda. e de locatária, firmou contrato de locação do bem imóvel localizado na Rua Luis Suplici, 33, Gonzaga, Santos, com os proprietários e locadores Marcos Garcez e Miriam Leite Garcez. Na cláusula de número XI.1. de referido instrumento, foi o imóvel sito à Rua Gervasio Bonavides, 25, Santos, matrícula nº 58.298 do 2º CRI de Santos, dado em garantia. CLEIMAR fez constar a informação de que ela e as fiadoras do contrato (sua mãe Ivone Sant´Anna Sarabando e sua irmã Cleivone Sarabando Medeiros) seriam as únicas herdeiras e detentoras dos direitos hereditários de referido imóvel, o que se mostrou falso diante da existência de outros co-herdeiros não mencionados. Pretendia, com isso, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e lograr êxito na confecção do contrato.
    Em razão da mora do locatário, os locadores promoveram ação de despejo (autos nº 0004068-05.2013.8.26.0562 da 5ª Vara Cível de Santos). As partes chegaram à composição instrumentalizada na petição de acordo de fls. 22/27 de 12 de julho de 2013. Nela, a denunciada fez inserir novamente declaração falsa ao lançar o nome de sua mãe como signatária. Fez isso usando uma procuração. Contudo, naquela data a genitora já tinha falecido, tendo seu óbito ocorrido em 21 de fevereiro de 2012 (fls. 48).
    Buscando o trancamento da ação penal, sob alegação de inépcia da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator julgou prejudicado ante a superveniência de sentença penal condenatória (Doc. 8). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
    2. Este Superior Tribunal já firmou a orientação no sentido de que, diante da prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de falta de fundamentação para o recebimento da denúncia. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) os argumentos lançados no presente HC transparecem a inexistência de elementos não só para o impedimento do processo penal como também para a própria absolvição sumária; (b) o presente writ impetrado questiona a ilegalidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, por padecer de fundamentação em relação aos argumentos defensivos veiculados em sede de resposta à acusação, o que é causa de nulidade absoluta do ato jurisdicional conforme art. 93, inc. IX, da Constituição Federal; e (c) Conforme amplamente discorrido no wirt impetrado, restou ausente de análise a resposta à acusação apresentada pela paciente CLEIMAR SARABANDO, vez que o ato jurisdicional impugnado empregou argumentação genérica e padrão, afirmação comprovada pela verificação de que o Juízo singular sequer concretamente e objetivamente respondeu aos reclamos da defesa. 
    Requer a defesa, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal 1523631- 32.2018.8.26.0562, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP. No mérito, busca a confirmação da medida. 
    É o relatório. Decido.
    As questões trazidas pela Defesa, notadamente o pedido de absolvição da paciente, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, com mais razão, não cabe a esta CORTE fazê-lo, por primeiro, nesta via estreita. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra a paciente, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo.
    No mais, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:
    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 
    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 
    No mesmo sentido, o HC 70.352 (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993); RHC 122.465-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/10/2014; RHC 120.751, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014; HC 116.561, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013.
    Do mesmo modo, está prejudicada a análise da tese acerca da carência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória, por padecer de fundamentação em relação aos argumentos defensivos veiculados em sede de resposta à acusação. Como se sabe, a sentença condenatória é Título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação (HC 88292, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/06/2006, DJ 04/08/2006).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente